Tribunal: CARF
Processo: 11707.000996/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.000996/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.724 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARISA PIMENTEL GAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E PLANOS DE SAÚDE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.000996/2010-01
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.724 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.000996/2010-01

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/55):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 08/12) em
que lhe foi exigido o imposto suplementar no valor de R$ 7.442,31, relativo ao ano-
calendário 2007, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas
A autoridade fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva os
fatos que levaram a não aceitação das despesas médicas declaradas:
“Glosa do valor de RS 27.062,96, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
RENATA ATTANASIO DE REZENDE BISOL 415,00,
FLÁVIO RESENDE DIAS 2.970,00,
CESAR CARDOSO DE OLIVEIRA 300,00,
ANADIL VIEIRA ROSELLI 280,00,
MARCUS VINÍCIUS DE JESUS BARROS FERREIRA 1.450,00,
005.517.917-72 NIKODEM EDLER 1.050,00,
RODRIGO ANTONIO GODOY SAMPAIO FONSECA 7.770,00,
LUIZ LEITE LUNA 650,00,
MUNIR MURAD 1.500,00 E
JOÃO LUIZ CURVO DE ALMEIDA 380,00
TODOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 2.107,75 E
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
8.190,21
SEM VALOR(ES) DISCRIMINADO(S) POR BENEFICIARIO(S)”
O contribuinte impugna (fls.03/05), tempestivamente, o lançamento, juntando a
documentação de fls.13/35, com o intuito de comprovar as despesas médicas glosadas.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.724 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.000996/2010-01

ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificada da decisão, em 13/02/2015 (fls. 63), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 11/03/2015, recurso voluntário (fls. 66/67), alegando, preliminarmente,
que a prova documental apresentada está em conformidade com a legislação de regência,
constituindo-se em documentos hábeis a comprovar a efetividade dos tratamentos realizados pela
Recorrente, porquanto idôneos e, no mérito, em complemento a documentação já apresentada,
apresenta declarações emitidas pelos planos de saúde e pelos profissionais contratados que
conseguiu localizar, atestando ter sido ela a única beneficiária tanto dos serviços quanto dos
planos contratados. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/96.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesas médicas em litígio:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas, no valor total de R$ 27.062,96,
por falta de indicação dos pacientes em relação aos serviços prestados e discriminação dos
beneficiários dos planos de saúde contratados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com relação discriminativa atestando os beneficiários e valores pagos aos planos de
saúde Unimed Rio e Ministério do Trabalho e Emprego/GEAP-Cadastro de Beneficiários,
declarações e recibo retificado fornecidos pelos profissionais Marcus Vinicius de Jesus Barros
Ferreira, Renata Rezende, Flávio Rezende, Rodrigo Godoy Fonseca e Munir Murad (fls. 71,
82/83, 85, 87, 89/91).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.724 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.000996/2010-01

autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos e comprovantes, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os
efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto à glosa das despesas médicas, é pertinente salientar que a contribuinte não
deve ser penalizada pela simples falta da indicação do paciente nos recibos emitidos pelos
prestadores de serviços contratados, cujo entendimento, diga-se de passagem, está em total
sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, trazendo a regra para o caso concreto, em relação às glosas que apontam
somente para a ausência de indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços, e considerando
a inexistência de dependentes declarados no ano-calendário autuado (fls. 36/40) – aliado ao
fato de que todos os serviços foram efetivamente prestados, soma-se as declarações e o recibo
retificado fornecidos pelos profissionais Marcus Vinicius de Jesus Barros Ferreira, Renata
Rezende, Flávio Rezende, Rodrigo Godoy Fonseca e Munir Murad (fls. 71, 83, 85, 87 e 91) – é
se presumir que os tratamentos foram realizados e pagos pela própria Recorrente, aliás, na
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.724 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.000996/2010-01

exata conclusão da SCI Cosit no 23, restando assim suprida a falha apontada, razão pela qual
afasto a glosa sobre as despesas declaradas.
Quanto às despesas com os planos de saúde e assistência
médico/odonto/hospitalares, o comprovante de pagamento e beneficiários emitido pela Unimed
Rio e as fichas cadastro de beneficiários e financeira de cliente fornecidas pela GEAP (fls. 82 e
88/90), trazem a indicação dos pagamentos realizados no decorrer do ano-calendário de 2007 –
diga-se de passagem, tendo a Recorrente como única beneficiária/usuária – demonstrando, ao
meu sentir, de forma consistente, a assunção do encargo financeiro dos planos por ela
contratados exclusivamente em seu favor, urgindo também no particular o restabelecimento das
aludidas despesas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 104
DF CARF MF
Original